Tribunal: TJDFT
Processo: 0748279-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. VÍCIO SUPRIMIDO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELA SENTENÇA. APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. POSSIBILIDADE À LUZ DO EFEITO TRANSLATIVO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. DESPESAS DA MENOR PRESUMIDAS. ALIMENTOS FIXAÇÃO PELA SENTENÇA. 15% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. DIREITO DA CRIANÇA. CUSTEIO DE SUA EDUCAÇÃO INFANTIL. REPASSE DA PARCELA PELO GENITOR. DEVER LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Erro material constante no dispositivo da sentença é vício sanável por meio de oposição de embargos declaratórios, tecnicamente não caracteriza error in procedendo. De igual modo, pedido formulado na petição inicial e não analisado no julgado é impugnável pela via dos embargos de declaração (art. 1.022, incisos II e III, do CPC).
2. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. A obrigação alimentícia sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, particularidade que permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade.
5. O pedido formulado na petição inicial de repasse à Alimentada do valor do auxílio pré-escolar, quando não apreciado pela sentença é possível sua análise pela Instância Revisora, à luz do efeito translativo do qual é dotado o recurso de apelação, visto numa perspectiva ampliada, pois envolve benefício legal instituído em prol de menor absolutamente incapaz.
6. A assistência pré-escolar disciplinada pelo Decreto n. 977/1993 tem por finalidade auxiliar no custeio das despesas da educação infantil dos dependentes do(a) Servidor(a) Público(a). Por isso, o valor desse auxilio deverá ser destinado à criança, sob pena de desvirtuar sua finalidade e promover o enriquecimento do(a) genitor(a) em detrimento do filho(a) menor.
7. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. Reforma parcial da sentença para determinar o repasse em favor da Apelante do valor integral do auxílio pré-escolar. Sem majoração dos honorários advocatícios.